Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. O agravante alegou que seus rendimentos líquidos são inferiores ao parâmetro considerado e requereu a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99 do CPC, depende de comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento por provas em sentido contrário.
4. O §2o do artigo 99 do CPC permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais, desde que antes seja oportunizada a comprovação pela parte.
5. A análise da documentação acostada aos autos revelou que o agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.500,00, superior ao limite de cinco salários-mínimos adotado como parâmetro pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. A existência de dívidas contraídas voluntariamente não configura, por si só, fundamento idôneo para justificar a concessão da gratuidade da justiça, conforme precedentes da Corte.
7. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que dívidas contraídas espontaneamente não constituem fundamento idôneo para a concessão da justiça gratuita, devendo-se resguardar o instituto àqueles efetivamente desprovidos de recursos.
8. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira.
3. Dívidas voluntariamente contraídas não constituem fundamento válido para o deferimento da justiça gratuita.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926187, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível; Acórdão 1925257, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível; Acórdão 1630366, 0725037-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma.